Tribunal: STF
Processo: RE 198416
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: Referência a questão não abordada no recurso
não implica ampliação da matéria decidida se não foi objeto da
parte dispositiva do acórdão.
O depósito, como pressuposto recursal, em matéria
trabalhista, tem como finalidade garantir o pagamento, pelo
recorrente, caso vencido, da eventual condenação, risco que não
ocorre, na espécie, ante a existência de penhora.
Embargos recebidos, em parte, para esclarecimentos.